Tribunal: TJSP
Processo: 0000147-17.2016.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante CIBELE RAFAELA CIRIACO DE MOURA, é embargado 3a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
2
VOTO No 15.047 (Digital)
Embargos de Declaração no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Embargantes: CIBELE RAFAELA CIRIACO DE MOURA,
JOÃO HENRIQUE BATISTA e ROBSON HENRIQUE DE LIMA
PEREIRA
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
CIBELE
RAFAELA
CIRIACO
DE
MOURA,
JOÃO
HENRIQUE
BATISTA
e
ROBSON
HENRIQUE DE LIMA PEREIRA, opõe embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 920/949 que, por votação unânime,
DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos a fim de i) reduzir
as penas impostas a ROBSON FELIPE DE LIMA PEREIRA para
17 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 32 dias-multa; a JOÃO
HENRIQUE BATISTA para 12 anos, 11 meses e 16 dias de
reclusão, e 19 dias-multa, no piso; e, a CIBELE RAFAELA
CIRIACO DE MOURA para 15 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, e 21 dias-multa, no piso; e, ii) conceder a isenção do
pagamento das custas processuais a ROBSON e JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
3
HENRIQUE. Mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
Sustentam os recorrentes que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão, contrariedade e obscuridade: 1)
Art. 71 do CP, quanto ao afastamento da continuidade delitiva
entre os crimes de roubo e extorsão (Embargante ROBSON),
apesar de os delitos da mesma espécie terem sido cometidos nas
mesmas condições de tempo, lugar, e modo de execução; 2) Art.
70, parágrafo único, do CP, em relação ao reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de extorsão e corrupção de
menores (Embargantes CIBELE e JOÃO HENRIQUE), sendo a
hipótese de aplicação do cúmulo material mais benéfico; 3) Art. 59
e 68 do CP, quanto à manutenção das penas-base aplicadas aos
Embargantes em patamares desproporcionais, muito acima dos
mínimos legais, apesar da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis; 4) Art. 157, § 2o, do CP e Súmula no 443 do C. STJ,
em relação à manutenção da fração de aumento de pena do crime
de roubo na terceira etapa da dosimetria sem fundamentação
concreta (Embargante ROBSON); 5) Arts. 33 do CP e 387, § 2o,
do CPP, quanto à manutenção do regime inicial fechado, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
4
do tempo de custódia cautelar já cumprido pelos Embargantes; 6)
Art. 387, IV, do CPP, em relação à manutenção da imposição de
reparação dos danos (Embargante ROBSON), em nítida ofensa
aos Princípios da correlação, da inércia da jurisdição, do
contraditório e da ampla Defesa (fls. 01/03).
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes
embargos foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se
conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME
DE SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui
duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
5
comprometer a segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência,
no receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo Penal
Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de
tal atividade cognitiva, a explicitar, com clareza, a impossibilidade
de absolver os embargantes, mantendo a condenação tal como
proferida em Primeiro Grau.
Não era mesmo o caso de se reconhecer a
continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
6
(Embargante ROBSON), como bem pontuado no v. acórdão
vergastado: “Isso porque, tratam-se de crimes autônomos,
praticados com dolos distintos. Como se verifica dos autos, após
roubar os bens da vítima, mediante emprego de arma e comparsaria,
privando-a da liberdade, obrigaram-na ainda, a ceder a senha para
realizar compras com seu cartão bancário, o que caracteriza o crime
de extorsão.” (fls. 935)
Do mesmo modo, o reconhecimento do
concurso formal entre o crime de extorsão e os dois crimes de
corrupção de menores (Embargantes CIBELE e JOÃO
HENRIQUE) foi mais benéfico para ambos os embargantes que a
aplicação do cúmulo material mais benéfico.
No mais, a imposição das penas acima do
mínimo legal foi devidamente fundamentada pelo MM. Juízo a
quo, consoante constou do v. acórdão, razão pela qual foram
mantidas nesta instância.
A seguir, afigura-se correta a imposição da
fração de 1/2 pelas três causas de aumento de pena do crime de
roubo, já que tais circunstâncias revelaram maior grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
7
reprovabilidade na conduta dos agentes, assim como maior risco à
vítima.
Outro não poderia ser o regime prisional
que não o mais rigoroso, não havendo que se cogitar de aplicação
do instituto da detração, como bem esclarecido no v. acórdão
“correta a estipulação da modalidade inicial fechada, para todos os
réus, considerando não só a gravidade concreta da hipótese vertente
(crime de roubo majorado, corrupção de menores e extorsão
qualificada, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo
e restrição da liberdade da vítima), mas também o quantum de pena
aplicado (artigo 33, § 2o, alínea a, § 3o, do Código Penal). Em
tempo, vale repisar que a aplicação do instituto previsto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela adequada neste
momento processual, devendo ser objeto de análise na fase de
execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da
guia de recolhimento.” (fls. 947/948).
Por fim, a manutenção da reparação de
danos era mesmo de rigor, pois como constou do v. acórdão “(...)
há prova cabal do valor do prejuízo que suportou a vítima, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
8
esclarecido por ela em Juízo.” (fls. 948).
Como
é
pacífico
na
doutrina
e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção,
não precisa fazer menção expressa a todos os argumentos
colacionados, bastando que, de forma, fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Na
verdade,
observa-se
que
os
embargantes buscam obtenção da reforma do decisum guerreado,
alterando-se
o
mérito
do
acórdão proferido, e não o
esclarecimento
de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, as quais poderiam, excepcionalmente, ensejar efeito
modificativo. Assim, ainda que se considerem prequestionadas as
matérias federais
e constitucionais
ventiladas, não há como acolher a pretensão recursal, tendo em
vista o manifesto caráter de infringência assumido por estes
embargos de declaração, devendo, pois, serem rejeitados, porque
as teses já foram exaustivamente debatidas e decididas no v.
acórdão vergastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000147-17.2016.8.26.0535/50000 -Voto no 15047
9
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator